Tribunal: STJ
Processo: 0014727-32.2016.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891309 - SE(2025/0102503-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
CAIO GOMES REGO - RJ234652
EMBARGADO
: JQ SERVICOS LTDA
EMBARGADO
: GN SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
EMBARGADO
: TAMARA GUITA KANO DA FONSECA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b2c8c2a9-fa77-4d44-844f-47f72ff21dbf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891309 - SE (2025/0102503-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456

RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477

MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B

CAIO GOMES REGO - RJ234652
EMBARGADO
: JQ SERVICOS LTDA
EMBARGADO
: GN SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
EMBARGADO
: TAMARA GUITA KANO DA FONSECA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122

PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por OI MOVEL S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno
que interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ Fl. 2225):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52618893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:56
Código de Controle do Documento: 1b6bf7a1-15e2-4fba-815e-89092365d5e6

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e
compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial
são inadmissíveis.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso (e-STJ Fls. 2236-2240), a
embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição
quanto às questões suscitadas, notadamente atinentes à nulidade do laudo pericial e
à distribuição do ônus probatório. Refere, assim, a negativa de prestação
jurisdicional e a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ, de sorte que configurada a
omissão quanto à análise da ofensa aos arts. 421, 422 e 423 do CC.
Aponta deficiência de fundamentação do aresto impugnado. Deduz ser despicienda
a reanálise de fatos e provas e reitera a ofensa ao
do CPC, requerendo o
art. 1.022
acolhimento dos embargos para a devida reforma do
.
decisum
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se,
nessa
linha,
que
as
questões
apontadas
pela parte embargante resumem-se a pedido de reanálise das suas razões
apresentadas no agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos,
contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados na decisão embargada.
Com efeito, as matérias deduzidas não constituem quaisquer desses
vícios, sobretudo em relação à irresignação atinente à inaplicabilidade dos óbices
apontados, representando mera reiteração dos recursos previamente manejados.
Consigne-se, a propósito, o quanto explicitado no acórdão recorrido
quanto a tais pontos:

(...) A decisão ora recorrida conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante: a) a
ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); e b) a incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52618893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:56
Código de Controle do Documento: 1b6bf7a1-15e2-4fba-815e-89092365d5e6

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal local tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente acerca do negócio jurídico
entabulado entre as partes e às alterações efetuadas, sopesando, assim, a distribuição
do ônus probatório, o laudo pericial realizado e demais elementos informativos dos
autos a ensejar o afastamento da pretensão da agravante.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal a quo,
art. 1.022
aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
(...)
Assim, o TJ/SE, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido
pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de
declaração.
- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Ato contínuo, o exame da suposta violação aos dispositivos alegados foi
realizado de forma conjunta com a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, em
razão
atenção às particularidades expressamente delineadas à e-STJ Fls. 2146-2147,
pela qual a decisão agravada não merece reforma.
Isso porque os argumentos trazidos não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal local, no tocante ao cumprimento do contrato firmado
e ao ônus probatório das partes, ao eventual equívoco do laudo pericial e à
inexistência de prejuízos ou desequilíbrio contratual, a ensejar o acatamento da
arguição de inexistência de abusividade na relação jurídica entabulada, não
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, notadamente considerando as
particularidades expressamente citadas (e-STJ Fls. 2146-2147).
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria o reexame do
acervo fático-probatório e contratual dos autos, o que é obstado pelos enunciados
sumulares de n. 5 e 7/STJ.
(...) (e-STJ Fls. 2229-2230, grifos nossos)

O aresto, ao contrário do alegado, esclareceu, de forma devidamente
fundamentada, a negativa de provimento do agravo interno manejado,
notadamente ante à manutenção da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ e da ausência
de reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista as
peculiaridades expressamente delineadas nos presentes autos quanto às matérias
deduzidas.
Documento eletrônico VDA52618893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:56
Código de Controle do Documento: 1b6bf7a1-15e2-4fba-815e-89092365d5e6

Ademais, cabe destacar que a contradição autorizativa do manejo dos
embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução que almejava o jurisdicionado.
O vício da contradição ocorrerá, assim, quando no bojo da mesma decisão
ou acórdão existirem argumentos que não sejam conciliáveis entre si, isto é, um
capaz de superar o outro, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido: EDcl no
AgInt nos
Corte Especial, DJe
EAREsp 1.125.072/RJ,
2/4/2019.
Na verdade, na presente hipótese, a pretexto de omissão e contradição,
revela-se nítida a pretensão da embargante de se valer dos embargos de declaração
para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento
sobre o tema, intuito esse incompatível com a natureza desse recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52618893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:56
Código de Controle do Documento: 1b6bf7a1-15e2-4fba-815e-89092365d5e6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.891.309 / SE
Número Registro: 2025/0102503-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147273220168250001 147273220168250001 201610900685 202400710815
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
CAIO GOMES REGO - RJ234652
AGRAVADO
: JQ SERVICOS LTDA
AGRAVADO
: GN SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
AGRAVADO
: TAMARA GUITA KANO DA FONSECA
ADVOGADOS : ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA54006227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 96ec7bde-2bbd-45c5-8b43-d8c8eb3200a2

ADVOGADOS
: LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
CAIO GOMES REGO - RJ234652
EMBARGADO : JQ SERVICOS LTDA
EMBARGADO : GN SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
EMBARGADO : TAMARA GUITA KANO DA FONSECA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 96ec7bde-2bbd-45c5-8b43-d8c8eb3200a2